Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701373-89.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CLÁUDIA ROSANA MICLOS LEDO AGRAVADOS: PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID, JACOB LAUCK, TERESINHA KLEIN LAUCK DESPACHO CLÁUDIA ROSANA MICLOS LEDO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o preparo foi devidamente recolhido e que a decisão agravada diverge do entendimento de outros tribunais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026